Tribunal: STF
Processo: Rcl 66931
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega terem o Juiz de Direito da 3° Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desrespeitado, no Processo n. 0000650- 86.2023.8.26.0278, a decisão cautelar proferida na ADPF 828. 



    Segundo narra, as autoridades judiciárias reclamadas determinaram a retomada de reintegração de posse de terreno sob ocupação coletiva sem observância das balizadas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no referendo da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828.



    Buscavam, liminarmente, a suspensão da reintegração de posse até a efetiva comprovação do preenchimento dos requisitos fixados por este Tribunal para desocupações coletivas. Quanto ao mérito, requerem a cassação das decisões exorbitantes.



    Por entender presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, deferi o pedido de medida liminar pleiteado nestes autos, em ordem a suspender a reintegração de posse controvertida.



    Os órgãos reclamados apresentaram informações. O Juiz de Direito da 3° Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba enumerou as medidas tomadas para atender aos ditames do regime de transição da ADPF 828. Destacou que foi acionada a Comissão Regional de Soluções Fundiárias e de Vistoria Técnica e foram realizadas reuniões de conciliação/mediação, em ambiente virtual, entre as partes envolvidas, com a presença de representantes de instituições do Poder Público. Por fim, informou que consta do processo originário laudo da defesa Civil que classifica o terreno em disputa como área de risco. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, frisou que nas decisões proferidas explanou-se sobre a impossibilidade de usucapião de área ambiental, determinou-se levantamento topográfico e indenização, retirada e realocação das famílias que compunham o polo passivo até momento final da decisão, de forma condigna e com amparo e resguardo de seus direitos e garantias fundamentais. 



    A parte beneficiária apresentou contestação. Sustenta ter sido esta reclamação usada como sucedâneo recursal, além de não terem sido exauridas as instâncias ordinárias. Quanto ao mérito, aduz que a medida cautelar concedida na ADPF 828 não se aplica a áreas de risco, como a do presente caso.



    É o relatório. Decido.



    2. Assiste razão à parte reclamante.



    A controvérsia suscitada nesta reclamação limita-se ao cumprimento das medidas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, no contexto da ADPF 828, como parte do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta.



    Conforme asseverei no exame da medida liminar, o acórdão exarado no julgamento da quarta tutela provisória incidental, deferida no âmbito da ADPF 828, especifica as medidas a serem tomadas pelos órgãos do sistema de justiça previamente ao cumprimento de medidas de desocupação e reintegração de posse:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



 Deferi a medida liminar por não vislumbrar, nos autos reclamados, justificativa para o não cumprimento do regime de transição. Entretanto, os documentos juntados a estes autos após o deferimento da tutela de urgência — em especial as informações prestadas pelos juízos reclamados — revelam, com o grau de segurança ínsito ao exame de mérito, que, de fato, a controvérsia em exame não se amolda ao objeto da ADPF 828.



    Assim consignou o juiz de primeiro grau a respeito da matéria:



    [...] cumpre a este Magistrado informar que consta do processo principal informação da lavra do engenheiro da Defesa Civil de que a área se encontra em condição "bastante rudimentar pois também há cortes 90° ocasionando erosões" e que embora não se tenha identificado "avanços de supressão da vegetação (...) a área descampada associado ao material lançado com índices pluviométricos poderá ocorrer movimento de massa. Consideramos as 2 área risco 2" (sic - fls. 1.625 - processo principal - negritei).



    Por tais motivos, foram empenhados todos os esforços para que a área seja desocupada, visando evitar que se torne fato a tragédia que se torna iminente com a possibilidade de precipitações pluviométricas mais intensas, mormente porque a área invadida está sob a rede de transmissão de energia elétrica de alta-tensão.



    Em todos os pronunciamentos ocorridos no âmbito da ADPF 828, esta Corte tem ressalvado da projeção dos efeitos de suas decisões as áreas de risco, por entender que elas materializam peculiaridades que demandam a pronta intervenção do Poder Público, como forma de resguardar a integridade dos próprios ocupantes. Não por outra razão, o Ministro Roberto Barroso consignou no deferimento da primeira medida cautelar o seguinte:



    Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/20101.



    O regime de transição atualmente em vigor, instituído no exame da quarta tutela provisória incidental, tem por objetivo estabelecer condicionantes para a retomada da execução das reintegrações de posse que se encontravam suspensas por força das sucessivas medidas cautelares deferidas anteriormente. Se a reintegração de posse das áreas de risco jamais esteve suspensa, por constituir temática alheia ao objeto da ADPF 828, não há por que cogitar da incidência a essas hipóteses do regime de transição fixado no âmbito da mesma ação direta.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    Não verifico, portanto, mácula ao regime de transição fixado por esta Corte no exame da ADPF 828.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, cassando medida liminar anteriormente deferida.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente